Tribunal: TJES
Processo: 0000032-80.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-80.2019.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALDINO MESSIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ÔNUS DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A jurisprudência pátria compreende que cabe aos órgãos que mantêm os cadastros restritivos o dever de comunicar a inserção do consumidor, bastando, para tal, o envio de carta de notificação dispensando-se o aviso de recebimento. Súmula 359 e 404 do STJ.

II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N.º

0
000032-80.2019.8.08.0053

APELANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APELADO: ALDINO MESSIAS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. DENER CARPANEDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por Banco Itau Consignado S.A em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Aldino Messias de Oliveira tão somente para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do apelado dos cadastros restritivos de crédito, bem como condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de dois mil reais.

Irresignado, o apelante interpôs recurso e alegou, em suma, que questão de ordem diante da inexistência de valores a serem compensados; inexistência de danos morais dada a notificação enviada para o apelado, bem como do conteúdo do enunciado de súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente aduziu sobre o montante do valor indenizatório e sobre a súmula 54 do STJ. Afirmou que a base de cálculo deve ser o valor da condenação e não o valor da causa.

Ao final, requereu a reforma da sentença.

Preparo satisfeito.

Contrarrazões perseguem a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, a questão em debate é singela e, adstrito aos temas devolvidos pelo apelo, não há como desvencilhar de seus argumentos.

Isto porque, a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelo teve como fundamento a ausência de notificação prévia do devedor acerca da restrição imposta ao seu CPF pelos cadastros restritivos de crédito.

No entanto, a jurisprudência pátria compreende que cabe aos órgãos que mantêm os cadastros restritivos o dever de comunicar a inserção do consumidor, bastando, para tal, o envio de carta de notificação dispensando-se o aviso de recebimento.

É o que se extrai dos enunciados de súmula que seguem:

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008)

É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (SÚMULA 404, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

E desta maneira procedeu o recorrente. A despeito de não constituir sem ônus, é possível denotar que encaminhou notificação ao apelado,
ex vi
fl. 128 dos autos físicos.

Assim, a indenização por danos morais não possui fundamento para se manter considerando que houve a adequada notificação prévia do consumidor a respeito do débito.

Prosseguindo no exame da demanda, observo que dos pedidos formulados pelo apelado em sua petição inicial tão somente ilegitimidade da inscrição do seu nome no cadastro restritivo de crédito dada a ausência de desconto em sua aposentadoria permanece sendo o recorrente vencedor em todos os outros pleito, situação que evidencia ter decaído em parte ínfima.

Nesse sentir, redimensionando o capítulo acessória, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em virtude de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme artigo 98, §§3º e 4º do CPC.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao apelo para extirpar a condenação em indenização por danos morais.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
extirpar a condenação em indenização por danos morais.